Tribunal: TJDFT
Processo: 0707197-36.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. PRELIMINAR. NULIDADE. AUSÊNCIA. DEPÓSITO DE ALUGUÉIS. TERRACAP. CREDORA FIDUCIÁRIA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. LOCADOR. DEVEDOR FIDUCIANTE. PERDA DA POSSE. FRUTOS CIVIS. TITULAR. TERRACAP. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inexiste nulidade da r. sentença impugnada por violação do acórdão que cassou a sentença anteriormente proferida, uma vez que a suficiência dos depósitos realizados no curso da Ação de Consignação foi devidamente apreciada na origem e a Terracap, titular dos frutos civis devidos entre o ajuizamento da ação e o termo de Uso, não recorreu da r. sentença de procedência.
2. Consolidada a propriedade em favor da Terracap, credora fiduciária, em 19/8/2021, extinguiu-se a propriedade da Ré ABC Construções, devedora fiduciante e titular do contrato de locação firmado com a Autora/Apelada, oportunidade em que cessou a posse de boa-fé. Assim, a partir dessa data a legítima titular dos frutos civis é a Terracap.
3. Apelação conhecida e não provida.